Tribunal: TJPA
Processo: 0801748-61.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801748-61.2019.8.14.0015

APELANTE: JOSE JULIAO TELES DA COSTA

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE DIREITO DE OPÇÃO C/C PEDIDO URGENTE DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. MÉRITO. PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. DIREITO DE OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Tendo o Juízo Federal determinado a remessa dos autos ao juízo de direito de origem, não há o que se falar em incompetência da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula 150 do STJ. Preliminar rejeitada.

2.
Conforme dispõe o art. 148, I, §1°, do Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, nos casos de
reanálise do benefício previdenciário, o aposentado deve ser notificado para que tome ciência de sua situação, concedendo prazo para opção, assim como, “caso não seja feita opção após o decurso do prazo, aplicar-se-á ao caso concreto a situação que seja mais benéfica ao segurado”.

3.
Jurisprudência pátria e precedente do C. STJ que se firmam no sentido de garantir o direito de opção do segurado pelo benefício mais vantajoso.

4.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 25 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 25 de julho de 2022.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ JULIÃO TELES DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da Ação Ordinária de Direito de Opção c/c Pedido Urgente de Tutela Antecipada movida em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Historiam os autos que o autor, ora apelante, foi servidor público no âmbito federal e no âmbito estadual. No âmbito federal, foi admitido em 10/04/1972, para exercer o cargo de Assistente em Administração, sendo aposentado no referido cargo em 11/11/1996, Portaria nº 3060/1996. No âmbito estadual, foi admitido em 23/05/1978, como professor horista da SEDUC e aposentado como Professor Colaborador em 27/07/2012, Portaria AP nº 3043.

Diante do acúmulo de aposentadorias, o IGEPREV instaurou processo administrativo, constatando a ilegalidade de acumulações de proventos das respectivas aposentadorias referentes aos cargos de Assistente em Administração (UFPA) e Professor Colaborador (SEDUC).

Em que pese ter sido concedido ao apelante a opção pela escolha de um dos proventos, o autor narra que não houve a devida explicação sobre o direito em si, que lhe impedia de acumular as aposentadorias, e, por desconhecer o direito, se manifestou alegando sobre a legalidade da cumulação dos proventos recebidos, não tendo realizado opção por qualquer das aposentadorias.

Após, através da Portaria nº 123 de 08/01/2015, o apelado anulou a Portaria nº 3043 que aposentava o servidor.

Sustenta o autor que, com o cancelamento da Aposentadoria Especial, na esfera estadual, teve uma alteração e redução significativa em seus proventos mensais e não consegue mais arcar com suas despesas. Salienta que o valor percebido através da Aposentadoria Especial (estadual), é a renda mais alta do apelante, portanto, mais benéfica.

Inconformado com a sentença de improcedência do pedido, em suma, o apelante defende o direito de opção pela aposentadoria mais vantajosa, não tendo realizado a escolha, pugnando pelo pagamento e implantação da Aposentadoria Especial de Professor e o cancelamento da Aposentadoria na esfera Federal.

Argumenta que dentre as situações concretas admissíveis, a Previdência deve sempre buscar orientar o segurado a desfrutar daquela que lhe é mais benéfica. No caso dos autos em apreço, trata-se de retificar e converter o benefício menos vantajoso para benefício mais proveitoso, em favor do segurado.

Acrescenta fundamentação acerca do direito adquirido, uma vez que houve a concessão a Aposentadoria Especial de Professor, por meio da Portaria nº 3043, que passou a produzir os seus efeitos em 01/09/2012, sendo anulada pelo unilateralmente pelo apelado, de forma definitiva.

Por fim, se insurge contra a condenação do apelante em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais diante do pedido de gratuidade de justiça.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do apelo, para julgar procedente o pedido inicial.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 3583036.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 3599326), que se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (Id. 3806160).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade.

De início e sem delongas, verifico que as razões recursais merecem acolhida, conforme passo a demonstrar.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada pelo apelado acerca da necessidade de participação da UFPA na lide, assim como da incompetência absoluta do Juízo Estadual, observo que, conforme decisão de Id. 3583007, o Juiz Federal da Subseção Judiciária de Castanhal-PA excluiu a UFPA do polo passivo da lide e determinou a remessa dos autos ao Juiz de Direito da Comarca de Castanhal- PA.

Dessa forma, conforme a Súmula 150 do STJ no sentido de que
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”
, rejeito a arguição preliminar do apelado.

Passando a análise do mérito, no caso em tela, extrai-se dos autos que o autor/apelante estava recebendo dois benefícios de aposentadoria, federal e estadual, equívoco que foi percebido pela Administração.

Ocorre que, no prazo conferido para que fosse feita a opção administrativamente pelo benefício que pretendia receber, o apelante limitou-se a apresentar uma defesa pela possibilidade de acumulação dos proventos, sem optar por um dos benefícios, e acabou tendo sua aposentadoria mais vantajosa cancelada.

Todavia, nestes casos, o Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará prevê que a atuação da administração deve ser sempre pela opção mais favorável ao beneficiário,
in verbis:

“Art. 148 - Se da reanálise do benefício previdenciário, em razão de fiscalização da Corte de Contas ou de deliberação de seu Tribunal Pleno, constatar-se:

I –
que o segurado civil não preenche os requisitos da regra na qual foi aposentado, enquadrando-se, todavia, em outra, citar ou notificar-se-á este para que tome ciência de sua situação, informando das possíveis regras em que se enquadra e concedendo prazo de 15 (quinze) dias para optar por uma delas ou retornar ao serviço ativo.

§1º - Na hipótese do inciso I,
caso não seja feita opção após o decurso do prazo, aplicar-se-á ao caso concreto a situação que seja mais benéfica ao segurado
”

Ademais, conforme também destacado pelo parecer ministerial,
“não há impedimento legal para que seja oportunizada a retificação da opção,
na medida em que houve contribuição para ambos os regimes, não havendo prejuízo à Administração Pública
”
(Id. 3806160), tratando-se de pessoa idosa que comprovou os impactos financeiros sofridos.

Sobre o tema, destaco jurisprudência pátria
e recente julgado do C. STJ que se firmam no sentido de garantir o direito de opção do segurado pelo benefício mais vantajoso:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DE OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO E POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA ESCOLHA.

Quando o segurado faz jus à concessão do benefício de aposentadoria mediante mais de uma modalidade, tem direito à obtenção daquela que lhe seja mais vantajosa, disso decorrendo a possibilidade de alteração da escolha já efetuada, quando tiver recaído inicialmente na opção menos favorável.

(TRF4, AG 5012579-76.2019.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 18/07/2019)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL DEFINITIVA. PERÍCIA CONCLUDENTE. ATIVIDADE HABITUAL. REABILITAÇÃO IMPRATICÁVEL. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. PERÍODO DE GRAÇA. APOSENTADORIA POR IDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. DIREITO DE OPÇÃO. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. 1. Nas ações em que se objetiva a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, o julgador firma seu convencimento com base na prova pericial, não deixando de se ater, entretanto, aos demais elementos de prova. 2. É devida a aposentadoria por invalidez quando a perícia judicial é concludente de que a parte autora está incapacitada para a sua atividade habitual, e, por suas condições pessoais, se mostra impraticável a reabilitação para outra atividade. 3. Mantida a qualidade de segurado, tendo em vista a prorrogação do período de graça previsto no artigo 15, inciso II e §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91, o benefício é devido desde a DER. 4.
Em razão da impossibilidade de cumulação dos benefícios, a teor do artigo 124, II, da Lei nº 8.213/91, cabe à parte autora a opção pelo benefício mais vantajoso
entre a aposentadoria por idade que ora titula e a aposentadoria por invalidez nesta ação deferida. 5. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no RE 870947, com repercussão geral, a inconstitucionalidade do uso da TR. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1495146, em precedente também vinculante, e tendo presente a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária, distinguiu os créditos de natureza previdenciária, em relação aos quais, com base na legislação anterior, determinou a aplicação do INPC, daqueles de caráter administrativo, para os quais deverá ser utilizado o IPCA-E. 7. Estando pendentes embargos de declaração no STF para decisão sobre eventual modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do uso da TR, impõe-se fixar desde logo os índices substitutivos, resguardando-se, porém, a possibilidade de terem seu termo inicial definido na origem, em fase de cumprimento de sentença. (TRF-4 - AC: 50099279520164047112 RS 5009927-95.2016.4.04.7112, Relator: ARTUR CÉSAR DE SOUZA, Data de Julgamento: 22/05/2019, SEXTA TURMA)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 496, § 3º, I, NCPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LEI 8.213/1991. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. DIREITO DE OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. - Considerando as datas do termo inicial do benefício concedido e da prolação da sentença, bem como o valor da benesse, verifica-se que a hipótese em exame não excede os 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3º, inciso I, do NCPC - A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, cumprida a carência mínima, quando exigida, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, ao passo que o auxílio-doença destina-se àquele que ficar temporária ou parcialmente incapacitado para o exercício de sua atividade habitual - O laudo pericial atesta incapacidade parcial e permanente para o trabalho por ser o autor, de 59 anos, operador de máquinas, portador de osteoartrose bilateral de quadril, que o impede de desempenhar atividades que requeiram carregamento de peso, havendo possibilidade de reabilitação somente para ofícios que não exijam esforço físico - Todavia, considerando a idade do demandante, seu baixo grau de instrução e as condições atuais do mercado de trabalho, conclui-se que a incapacidade se revela total e permanente, devendo ser mantida a sentença que determinou a concessão de aposentadoria por invalidez
- Tendo em vista a vedação prevista no art. 124, II, da Lei n. 8.213/91, a qual também acaba por vedar a percepção de duas aposentadorias inacumuláveis, deve ser facultada ao demandante, no âmbito administrativo, a opção pelo benefício mais vantajoso
- A opção pelo benefício concedido administrativamente - direito do segurado - implica renúncia à aposentadoria reconhecida judicialmente e aos pagamentos decorrentes - Remessa oficial não conhecida - Apelação do INSS desprovida.

(TRF-3 - ApReeNec: 00327501620174039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ANA PEZARINI, Data de Julgamento: 21/02/2018, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.018/STJ. RESP 1.767.789/PR E RESP 1.803.154/RS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA CONCEDIDA JUDICIALMENTE. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA NO CURSO DA AÇÃO. DIREITO DE OPÇÃO. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS PARCELAS DO BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. O tema ora em discussão (1.018/STJ) consiste em estabelecer a possibilidade de, em fase de cumprimento de sentença, "o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa última por ser mais vantajosa, sob o enfoque do artigo 18, § 2º, da Lei 8.213/1991". PANORAMA JURISPRUDENCIAL 2. A matéria não é pacífica no STJ: a Primeira Turma entende possível o recebimento das duas aposentadorias, enquanto a Segunda Turma, majoritariamente, considera inviável a percepção de ambas, mas atribui ao segurado a opção de escolher uma delas.

3. Considerando a definição do tema no STJ com o presente julgamento, propõe-se reflexão aprofundada sobre essa questão, à luz dos precedentes do STF e sua frequente reiteração da demanda no Poder Judiciário.

4. A estabilidade, integralidade e coerência da jurisprudência das Cortes Superiores, para além de vetor de orientação para os tribunais e magistrados, propicia a indispensável segurança jurídica a todos os jurisdicionados. Uma jurisprudência previsível é fator de estabilidade social, devendo ser escopo a ser perseguido por todo o sistema jurisdicional. POSICIONAMENTO DO STJ 5. O segurado que tenha acionado o Poder Judiciário em busca do reconhecimento do seu direito à concessão de benefício previdenciário faz jus a executar os valores decorrentes da respectiva condenação, ainda que, no curso da ação, o INSS tenha lhe concedido benefício mais vantajoso.

6. Com efeito, remanesce o interesse em receber as parcelas relativas ao período compreendido entre o termo inicial fixado em juízo e a data em que o INSS procedeu à efetiva implantação do benefício deferido administrativamente, o que não configura hipótese de desaposentação.
DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 7. Proponho a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.018/STJ: "
O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa".
CONCLUSÃO 8. Recurso Especial não conhecido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp n. 1.803.154/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Com base nos fundamentos e jurisprudência supracitada, constato que a sentença merece reforma, para reconhecer o direito do autor/apelante de opção pelo benefício de aposentadoria mais vantajoso, com o cancelamento da aposentadoria na esfera federal e reestabelecimento da aposentadoria estadual especial de professor.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
, para desconstituir a sentença recorrida, julgando procedente o pedido inicial, conforme a fundamentação.

Invertido o ônus de sucumbência. Isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais.

Diante da inversão da sucumbência, restam prejudicados os pedidos de exclusão do pagamento de custas e honorários de sucumbência pela parte autora.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 01/08/2022